Tribunal: STF
Processo: HC 178009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA E REALIZADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PACIENTE ASSISTIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR DEFENSOR DATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.